Tribunal: TJMT
Processo: 1019445-58.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019445-58.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DOURADO DE SOUZA FILHO - CPF: 304.524.901-97 (RECORRENTE), ELSO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 873.594.131-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ELSO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 873.594.131-68 (ADVOGADO), JOAO DOURADO DE SOUZA FILHO - CPF: 304.524.901-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário interposto pelo ente fazendário contra acórdão que manteve inalterada a decisão monocrática que ratificou sentença favorável à parte autora, a qual declarou a nulidade dos lançamentos da Taxa de Combate a Incêndio (TACIN) e condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais. Publicado o acórdão paradigma do RE 1.417.155 (Tema 1.282/STF), determinou-se o dessobrestamento dos autos e a apreciação da possibilidade de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 deve ser aplicado de imediato aos processos em curso; (ii) estabelecer se a cobrança da Taxa de Combate a Incêndio (TACIN) é constitucional à luz da tese vinculante fixada pela Corte Constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.282 (RE 1.417.155), declarou constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar.

4. A decisão do STF no regime da repercussão geral possui eficácia vinculante imediata a partir da publicação do acórdão, dispensando o trânsito em julgado, conforme reiterada jurisprudência da Corte (Rcl 65381/GO).

5. O dever de observância do precedente vinculante impõe a reforma das decisões judiciais que estejam em contradição com a orientação constitucional consolidada, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC.

6. Em razão da aplicação compulsória da tese fixada, torna-se legítima a cobrança da TACIN, devendo ser reformado o acórdão recorrido para restabelecer a sentença que julgara improcedentes os pedidos da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, possui eficácia imediata a partir da publicação do acórdão, independentemente do trânsito em julgado.

2. Os tribunais inferiores têm o dever de aplicar compulsoriamente a tese vinculante firmada pelo STF em sede de repercussão geral, reformando decisões judiciais em desconformidade com o precedente.

3. É legítima a cobrança da Taxa de Combate a Incêndio (TACIN), desde que observados os pressupostos de especificidade, divisibilidade e referibilidade do serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 102, § 2o, 144, V, e 145, II; CPC/2015, arts. 926, 927, I, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155 (Tema 1.282), Tribunal Pleno, j. 28.03.2025, publ. 29.05.2025; STF, ADI 2908, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019; STF, Rcl 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.04.2024, publ. 15.04.2024; TJMT, N.U 1046123-35.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.06.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo ente fazendário em face de decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno manejado pelo ente estatal, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas partes litigantes, ratificando integralmente a sentença que: (i) declarou nulo os lançamentos da TACIN e (ii) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignado, o ente público sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado quanto à devida observância ao precedente de índole vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1.417.155, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.282), o qual versa sobre a seguinte controvérsia constitucional:

"Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 144, inciso V, e 145, inciso II, da Constituição da República, a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar n.o 247/2002 do Estado do Rio Grande do Norte, alterada pela Lei Complementar n.o 612/2017, que instituiu o Fundo Especial de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar (FUNREBOM), com a consequente cobrança da taxa de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento (resgate de pessoas não envolvidas em acidentes automobilísticos) em imóveis situados naquele Estado, bem como da taxa de proteção contra incêndio, salvamento e resgate em via pública relativamente a veículos automotores licenciados na mesma unidade federativa."

Nesse contexto, sustenta o recorrente que o entendimento esposado no
decisum
colegiado teria desconsiderado o alcance normativo e a força obrigatória do
referido precedente, cuja
ratio decidendi
legitima, à luz do artigo 102, §2o, da Constituição Federal, a cobrança da Taxa de Combate a Incêndio (TACIN), desde que atendidos os pressupostos materiais e formais delineados pela Corte Constitucional.

Roga, assim, pela reforma da decisão ora impugnada, com o reconhecimento da legalidade e constitucionalidade da exação, em observância ao precedente qualificado firmado sob a sistemática da re
percussão geral, cuja eficácia transcende os limites subjetivos da causa paradigmática, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, nos exatos termos
do art. 927, incisos I e III, do CPC.

Regularmente intimado, a parte promovente deixou transcorrer o prazo legal
in albis.

Exercido o juízo de admissibilidade pela Presidência da Segunda Turma Recursal, foi determinado, em 22.05.25, o sobrestamento da demanda até
a publicação do acórdão paradigma do
RE
1417155
(Tema 1.282/STF).

Em 18.06.25, os autos foram encaminhados à Presidência para análise quanto à eventual retomada do trâmite processual, sendo então determinado o dessobrestamento da demanda, com a subsequente remessa dos autos ao órgão julgador originário, a fim de que se proceda à verificação da ocorrência de juízo de retratação, em face da recente publicação do acórdão paradigma.

Submetem-se os autos à minha apreciação para exame da matéria quanto à possibilidade de retratação da decisão anteriormente proferida.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Anoto, desde logo, tratar-se de hipótese que autoriza o exercício do juízo positivo de retratação, nos termos da legislação processual vigente, à luz dos fundamentos expendidos no acórdão paradigma recentemente publicado.

Verifica-se que é caso de revisão do entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em decorrência do julgamento e publicação do Tema 1.282, que reavaliou o posicionamento antes consolidado no Tema 16, o qual considerava inconstitucional a cobrança de taxa sobre serviços públicos gerais e indivisíveis.

Na nova orientação, a Suprema Corte reconheceu a legitimidade da instituição de taxas pelos Estados para a cobrança de serviços públicos essenciais, desde que respeitados os requisitos constitucionais de especificidade, divisibilidade e referibilidade, autorizando, portanto, a exigência da exação tributária na forma de taxa relativa a serviços efetivamente prestados ou postos à disposição do contribuinte pelos corpos de bombeiros militares.

Em face dessa evolução no entendimento do Supremo Tribunal Federal, cabe aos órgãos judicantes a adoção compulsória do novo posicionamento (arts. 926 e 927, inciso I, do CPC), consubstanciado na seguinte tese: “
São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Ademais, registro que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação efetiva do entendimento ali firmado, haja vista que a decisão vinculante produz efeitos imediatos, sendo suficiente a publicação do referido acórdão para a sua plena eficácia,
conforme precedente:
(STF - Rcl: 65381 GO, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).

Nesse sentido, considerando que a publicação ocorreu em 29/05/2025, resta plenamente aplicável a orientação consolidada.

Oportuno registrar que, compulsando os autos da ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, constata-se que foi exercido o juízo de retratação, porquanto a decisão originária encontrava-se em dissonância com a orientação firmada no Tema 1.282. Nesse contexto, foram acolhidos os embargos de declaração opostos pelo ente fazendário, com efeitos modificativos, a fim de julgar improcedente o pedido formulado na ação direta, reconhecendo-se, assim, a plena constitucionalidade do art. 100 da lei estadual instituidora da TACIN.

A título de reforço argumentativo, cumpre consignar que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem, de igual modo, aplicando o entendimento ora esposado, consoante se depreende do seguinte precedente:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. NOVO ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 1282. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob fundamento de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com base em decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (ADI 2908) e em modulação ex nunc determinada pelo Órgão Especial do TJMT. Após sobrestamento, o feito retornou à Câmara para eventual juízo de retratação, diante do novo entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1282 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que declarou a inexigibilidade da TACIN deve ser mantida ou reformada, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1282, que reconheceu a constitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio instituída por estados.

III. Razões de decidir

3. A decisão do STF no julgamento do Tema 1282, com repercussão geral reconhecida, declarou constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados pelos corpos de bombeiros militares, afastando precedentes anteriores, como a ADI 2908.

4. A publicação da ata de julgamento do RE 1.417.155 (Tema 1282) em 28/03/2025 confere eficácia imediata à decisão, nos termos da jurisprudência do próprio STF, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua aplicação pelos demais órgãos do Judiciário.

5. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1282 impõe o dever de observância pelos tribunais inferiores, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC, tornando incabível a manutenção de decisão judicial contrária ao novo entendimento constitucional.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

“A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1282, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, tem aplicação imediata e vinculante.

A eficácia da decisão de repercussão geral do STF tem início com a publicação da ata de julgamento, dispensando o trânsito em julgado para sua aplicação pelos tribunais inferiores”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CPC/2015, arts. 926 e 927, I; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155 (Tema 1282), Tribunal Pleno, j. 28.03.2025; STF, ADI 2908, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2021; STF, Rcl 65381, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024.

(N.U 1046123-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

Em face das razões expendidas, conclui-se que a decisão ora insurgida diverge do entendimento consolidado pela Suprema Corte, impondo-se, portanto, a sua reforma integral, em estrita observância ao precedente vinculante.

Ante o exposto, em estrita observância ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282, de repercussão geral reconhecida, bem como ao que restou decidido na ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para reformar o acórdão vinculado ao id. 274159390, a fim de
dar provimento ao agravo interno
interposto pelo ente público, para:
(i)

reformar
a decisão monocrática,
(ii)

dar provimento ao recurso inominado
interposto pelo ente público para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a legitimidade da cobrança da Taxa de Combate a Incêndio (TACIN); e
(iii) julgar prejudicado
o recurso inominado interposto pela parte autora, diante da improcedência dos pedidos.

Diante da reforma da decisão monocrática em favor do ente fazendário,
afasta-se
a condenação em custas e ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

Por conseguinte, considerando o resultado favorável ao ente fazendário,
afasto a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
, anteriormente aplicada em sede de julgamento do agravo interno.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025